Tribunal: TJSP
Processo: 0002603-51.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002603-51.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante BENEDITO
APOLINARIO JAQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 02 anos e 06 meses de reclusão
e 250 dias-multa, no piso, declarando cumprida a pena privativa de liberdade pela
detração, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se alvará de soltura. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002603-51.2017.8.26.0616 -Voto no 26.799
2
Apelação Criminal no 0002603-51.2017.8.26.0616
Comarca: Suzano
Apelante: Benedito Apolinário Jaques
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.799 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano, Benedito
Apolinário Jaques foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 218/243).
Inconformado, Benedito apelou requerendo a
absolvição com base no artigo 396, incisos II, IV e VII, do CPP, ou a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Pede, ainda, a
substituição da pena carcerária por restritivas de direito (fls. 252/263).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 30 de
novembro de 2017, às 14h20min, na Rua das Palmas, no 292, Parque
Palmeiras, Comarca de Suzano, Benedito Apolinário Jaques trazia
consigo, para fins de tráfico, 50 porções de maconha, pesando 90g, 130
porções de “crack”, pesando 22g, e 52 porções de cocaína, pesando
44,2g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, e a quantia de R$.132,00 em dinheiro.
A materialidade delitiva restou comprovada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002603-51.2017.8.26.0616 -Voto no 26.799
3
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 14/17, 22/24 e 98/102).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, o réu negou a traficância,
alegando que apenas passava pelo local. Negou, ainda, a propriedade
das drogas apreendidas e disse que não estava conversando com
Marcus (fl. 09).
Em audiência, o réu negou novamente os fatos,
dizendo ter saído do trabalho e retornado para casa, pois precisava
levar a filha ao pediatra, quando foi algemado e preso por policiais, os
quais traziam nas mãos uma sacola com drogas. Disse não conhecer o
outro individuo abordado pelos policiais (mídia).
Entretanto, a versão do réu não convence.
Na delegacia, os policiais militares Tânia Cristina
de Barros e Claudinei de Siqueira Pinto relataram que Benedito
conversava com outro indivíduo, quando dispensou uma sacola com
drogas e tentou fugir, ao avistar a viatura, mas foi abordado e preso.
Revistados, com Benedito encontraram R$.132,00 em dinheiro,
enquanto nada ilícito foi encontrado com o outro indivíduo, identificado
com Marcus, o qual afirmou que estava no local para comprar maconha
do réu, conhecido como “Nego” (fls. 07/08).
Em juízo, os agentes públicos confirmaram que o
réu, ao tentar fugir, dispensou uma sacola com drogas. Disseram que
Marcus, usuário de drogas, admitiu aos policiais que comprava maconha
de Benedito. Reconheceram o réu em audiência (mídia).
Ouvido somente na delegacia, a testemunha
Marcus Vinícius de Almeida Gomes respondeu que iria comprar maconha
de Benedito, mas foi impedido pelos policiais (fl. 08).
Portanto, o depoimento coerente e harmônico
dos agentes públicos, tanto na delegacia quanto em juízo, dando conta
de que Benedito foi preso enquanto trazia consigo uma sacola com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002603-51.2017.8.26.0616 -Voto no 26.799
4
drogas e praticava o comércio ilícito em via pública torna impossível a
pretendida absolvição, a que título for, ou a desclassificação para o
delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no
mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes
ou atenuantes, as penas não sofreram alteração.
Na terceira fase, foi negada a redução das penas
pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, por revelarem a
dedicação do réu às atividades criminosas.
Entretanto,
por
ser
primário,
de
bons
antecedentes e o conjunto probatório em exame não revelar o
profissionalismo do réu no comércio ilegal, reduzo as penas de metade,
com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, pela apreensão de
156,2g de maconha, cocaína e “crack”.
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 02
anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, por ser primário, de bons
antecedentes e estar preso desde o flagrante, ocorrido em 30 de
novembro de 2017, declaro a pena privativa de liberdade cumprida pela
detração.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 02 anos e 06
meses de reclusão e 250 dias-multa, no piso, declarando cumprida a
pena privativa de liberdade pela detração, mantida, no mais, a
sentença. Expeça-se alvará de soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator